Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Da decisão de ID 20186045, constou, por equívoco, determinação para que se intime o Distrito Federal e, após, retornassem os autos conclusos. Contudo, tais diligências são dispensáveis, máxime porque o Distrito Federal não integra a lide. Desta forma, preclusa aquela decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403